Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Presentes os documentos necessários à propositura da ação, não se configura a inépcia da inicial.
2. A prestação de contas relativa ao fundo de reserva e à venda do bem deve ser deduzida em ação própria.
3. Não há interesse na exibição de documentos que já instruem a inicial.
4. É possível a apreciação de pedido de revisão de cláusulas contratuais, aduzido como matéria de defesa, em sede de ação de busca e apreensão, independentemente da purgação da mora (Precedentes do STJ e do TJDFT).
5. Não havendo prova da venda casada, mantém-se a cobrança do seguro de vida.
6. A oferta de reconvenção depois do quinquídio legal que sucede a execução da liminar de busca e apreensão não descaracteriza a mora, impondo-se reconhecer a consolidação da posse e propriedade do veículo no patrimônio da autora/reconvinda.
7. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.